Tribunal: TJSP
Processo: 0017410-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a anulação de sentença transitada em julgado. Inviabilidade. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão criminal. Ordem denegada.